Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-10.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801263-10.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologou os cálculos da exequente, determinou a atualização do débito e o prosseguimento dos atos executivos.

O apelante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial e excesso de execução. Defende, ainda, o cabimento da apelação sob o argumento de que a decisão recorrida teria natureza de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação e homologa cálculos, sem extinguir a execução.

III. Razões de decidir

A natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo, e não pela denominação utilizada pelo juízo de origem.

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina o prosseguimento da execução não extingue a fase executiva. Por isso, possui natureza de decisão interlocutória.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A interposição de apelação em hipótese de cabimento inequívoco de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação, homologa cálculos e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória. 2. Contra essa decisão cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 3. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.612.331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.246.535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇO CÍVEL Nº 0801263-10.2021.8.14.0074

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA:
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
movido por
RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA.

A sentença recorrida (ID 33141912), julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, homologando integralmente os cálculos apresentados pela exequente no id 151420964, reconhecendo sua conformidade com o acórdão transitado em julgado, determinando apenas a atualização monetária até a data da sentença. Determinou, ainda, a expedição de alvará judicial para levantamento do valor incontroverso de R$ 16.237,60, indeferiu o pedido de ressarcimento do prêmio do seguro-fiança, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença no valor de R$ 2.404,75, bem como ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 33141921), o apelante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso de apelação sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza de sentença, por extinguir o cumprimento de sentença; (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, alegando que o magistrado deixou de enfrentar especificamente os argumentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes; (iv) ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos homologados incluíram descontos posteriores à cessação contratual e aplicaram de forma incorreta a repetição em dobro e os juros moratórios; e (v) necessidade de reforma da decisão para reconhecimento do valor devido no montante de R$ 16.237,60, com retorno dos autos à origem para elaboração de novos cálculos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida ou, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução.

Contrarrazões no ID 33141932.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

De início, observo que o recurso interposto NÃO MERECE CONHECIMENTO, diante da ocorrência de erro grosseiro na escolha da via recursal adequada.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise do cabimento do recurso de apelação interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Conforme se extrai dos autos, a decisão recorrida foi proferida no bojo do cumprimento de sentença e rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologando os cálculos da parte exequente e determinando o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com atualização dos cálculos e posterior intimação para pagamento.

Nesse contexto, verifica-se que o pronunciamento judicial combatido possui natureza jurídica de decisão interlocutória, e não de sentença, circunstância que inviabiliza a interposição de recurso de apelação.

Dispõe o art. 203, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 203. (...) §1º
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Por sua vez, o §2º do mesmo dispositivo estabelece:

“§
2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º.”

No caso concreto, embora o magistrado tenha utilizado a expressão “sentença”, observa-se que o pronunciamento não extinguiu integralmente o cumprimento de sentença, mas apenas rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, determinando, inclusive, o prosseguimento da execução com atualização dos cálculos e posterior intimação para pagamento do saldo remanescente.

Assim, à luz da natureza jurídica do ato processual e não da nomenclatura utilizada pelo juízo de origem, o pronunciamento recorrido ostenta natureza interlocutória.

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença somente desafia apelação quando importar extinção da execução, sendo cabível agravo de instrumento nas hipóteses em que houver prosseguimento dos atos executivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige a demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre os acórdãos confrontados (Súmula n. 284 do STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2612331 SP 2024/0100940-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução;enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2246535 RS 2022/0357615-3, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Com efeito, a jurisprudência pátria é firme no entendimento de que a interposição de apelação em hipótese de cabimento inequívoco de agravo de instrumento configura erro grosseiro, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Isso porque a fungibilidade pressupõe dúvida objetiva acerca do recurso cabível, o que não ocorre no presente caso, diante da expressa previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e da orientação consolidada dos tribunais superiores.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr.:

“
A fungibilidade recursal somente pode ser admitida quando houver dúvida objetiva razoável acerca do recurso adequado. Havendo previsão legal expressa e orientação jurisprudencial consolidada, a interposição de recurso inadequado caracteriza erro grosseiro.”
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 20. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 155).

No mesmo sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
O princípio da fungibilidade recursal exige a presença de dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Sendo inequívoca a previsão legal do recurso adequado, a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro e impede o aproveitamento do ato processual.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2023, p. 1.876).

No caso dos autos, a própria decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, circunstância incompatível com a tese sustentada pelo apelante de que teria havido extinção da execução.

Portanto, sendo cabível agravo de instrumento, revela-se manifestamente inadequada a interposição de recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO A APELAÇÃO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026